Tribunal: STF
Processo: Rcl 50648
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por AeC Centro de Contatos S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 002841-07.2014.5.03.0183.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização.



    Sustenta-se ainda o descumprimento do RE 635.546, Tema 383 da repercussão geral, e da decisão proferida na ADC 18.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 31)



    Regularmente citado, Walisson dos Santos Araújo, beneficiário da ação, deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 41.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 



    RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS ATOS RECLAMADO E PARADIGMA.



    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes.



    2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum.



    3. Não há aderência estrita entre o acórdão reclamado, que reconheceu a ilicitude de terceirização por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas, e a decisão proferida na ADPF 324/DF, que assentou ser lícita a terceirização de atividade-fim.



    4. Não afronta a Súmula Vinculante 10/STF convicção judicial apoiada na interpretação sistemática de preceitos normativos. Precedente.



    — Parecer pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela improcedência da reclamação. (eDOC 43)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 988, § 6º, do Código de Processo Civil, a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Desse modo, a interposição e o julgamento de recursos contra o ato reclamado não têm o condão de configurar a preclusão da matéria.



    Ademais, ainda que a matéria de fundo (licitude de terceirização de atividade-fim ou meio) tenha sido objeto de processos submetidos à sistemática da repercussão geral, subsiste a decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado (ADPF 324), que ampara por si só a propositura de reclamação, sendo desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias. 



     Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos: 



    “Eis o teor da decisão do Tribunal Regional no presente caso: 



    ‘É incontroverso que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada para trabalhar de forma exclusiva em prol da segunda, realizando as seguintes atividades: ‘realizava emissão de 2ª via de contas, ressarcimento de danos, fazia registro de fio partido, gerava nota para análise de carga, fazia alteração de endereço, registro de reclamações de clientes, dentre outras funções’, conforme se extrai da análise conjunta dos depoimentos do autor e do preposto da primeira reclamada (ata - f. 76/76v). Tais atividades são indispensáveis à consecução da finalidade econômica da tomadora, conforme, inclusive, ressaltado nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do Terceiro Termo Aditivo ao contrato celebrado entre as reclamadas (f. 207). Além disso, a análise do Termo de Contrato firmado entre as reclamadas (f. 211/219) revela, ainda, a ingerência direta da CEMIG nos contratos de trabalho mantidos pela primeira reclamada, estabelecendo valores mínimos de salário e carga horária para os funcionários designados para trabalhar no callcenter do ‘FALE COM A CEMIG’, como mostram as cláusulas 6ª e 10ª do aludido termo (f. 212/213 e 214/217). Nesse contexto, e sobretudo considerando que o reclamante se apresentava ao mercado consumidor como representante direto da tomadora, concluiu-se que houve mera intermediação fraudulenta de mão de obra, caracterizando a ilicitude na terceirização. E ante a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a segunda reclamada, em razão de exigência de concurso público, impõe-se a aplicação do princípio da isonomia. Registre-se que ainda que a própria reclamante tenha declarado que ‘não tinham empregados da 2ª reclamada exercendo as mesmas atividades da reclamante’ (ata - f. 76), isso não impede que, por aplicação do princípio da isonomia, sejam deferidas diferenças salariais pela observância do piso salarial mínimo previsto para os trabalhadores da segunda reclamada, posicionamento que em nada contraria a OJ 383 da SDI-1 do TST. Ressalte-se, ainda, que não há falar em ofensa ao artigo 37, II, da Constituição da República, porquanto o fato de o autor não ter prestado concurso público em nada impede que lhe seja dispensado tratamento isonômico, obstando apenas o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a CEMIG, conforme salientado. Também não se constata qualquer afronta à Súmula Vinculante 10 do STF e ao artigo 97 da Constituição, pois não houve reconhecimento da inconstitucionalidade de qualquer artigo de lei federal, inclusive do artigo 25, § 1º, da Lei 8987/95. Cabe ainda salientar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 não invalida o entendimento contido na Súmula 331/TST, pois ali apenas se reconheceu a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93. A adoção desse entendimento não viola os artigos 5º, caput, e incisos II, LIV e LV, 7º, XXVI e XXXI, 8º, III, 22, I, 48, XI, 49, 59, 96 e 170 da Constituição da República. Por todo o exposto, correta a r. sentença que declarou a ilicitude da terceirização para conferir tratamento isonômico entre o reclamante e os empregados da CEMIG, deferindo-lhe as diferenças salariais e respectivos reflexos, tíquete-refeição, tíquete extra, ajuda de custo - férias e PLR, observando-se os parâmetros das normas coletivas instituidoras de tais benefícios. Todavia, há que se determinar que o cálculo das diferenças salariais deferidas seja feito considerando a proporcionalidade da jornada de seis horas diárias e 36 semanais cumprida pelo autor (f. 92), pois embora a cláusula de piso salarial nada mencione sobre a jornada, a cláusula 36ª dos instrumentos coletivos dispõe expressamente que "A jornada semanal de trabalho dos empregados da CEMIG é de 40 (quarenta) horas, mantido o sábado como dia útil remunerado para todos os efeitos" (f. 27), daí a conclusão de que o salário mínimo estabelecido para os empregados da CEMIG está, sim, vinculado ao cumprimento da jornada de 8 horas diárias. Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Eg. Turma no julgamento do processo 0001048-77.2014.5.03.0136 ROPS, envolvendo as mesmas reclamadas, cuja decisão foi publicada em 15/12/2014. SALÁRIO-HABITAÇÃO - TETO - Aduzem as reclamadas que o salário habitação é parcela paga somente a funcionários da Cemig que residem em imóvel desta, o que não é o caso do autor. Assiste-lhes razão. Com efeito, as cláusulas normativas referentes ao tema (a exemplo da cláusula 22ª do ACT 2011/2012 - f. 20/21) não preveem a concessão de tal direito indistintamente a todos os empregados da Cemig, nem tampouco estabelecem os seus critérios, apenas fixando o teto no máximo do benefício, pelo que, à falta de provas de que o reclamante faria jus a tal benefícios, impõe-se o provimento do recurso para excluir da condenação a parcela relativa ao salário habitação - Teto e respectivos reflexos em 13º salários, férias + 1/3, FGTS e horas extras. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: A segunda reclamada deverá responder solidariamente pelos créditos deferidos à autora, em razão da fraude perpetrada, o que encontra amparo nos artigos 9º da CLT e 942 do Código Civil’. (destaques nossos). 



    Na hipótese, o Tribunal Regional manteve a sentença recorrida, no ponto em que declarou a ilicitude da terceirização de serviços, para conferir tratamento isonômico entre o reclamante e os empregados da CEMIG, assim como a responsabilidade solidária das reclamadas em razão do reconhecimento de fraude.



    Pois bem. No julgamento do RE 791.932, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em acórdão publicado no DJE de 6/3/2019 e transitado em julgado em 14/3/2019, entendeu que "é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada". 



    (…)



    Nos termos decidido pelo STF, não configura fraude a terceirização, por si mesma, de atividades inerentes, acessórias ou complementares. 



    Todavia, havendo fraude provada no acórdão recorrido, não se aplicam os arts. 94, II, da Lei 9.472/1997 e 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, nos termos do art. 9º da CLT, segundo o qual ‘serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’. E aqui se enquadra a situação dos autos. 



    É que, na hipótese, o Tribunal Regional registrou que ‘a análise do Termo de Contrato firmado entre as reclamadas (f. 211/219) revela, ainda, a ingerência direta da CEMIG nos contratos de trabalho mantidos pela primeira reclamada, estabelecendo valores mínimos de salário e carga horária para os funcionários designados para trabalhar no callcenter do ‘FALE COM A CEMIG’, como mostram as cláusulas 6ª e 10ª do aludido termo (f. 212/213 e 214/217)’. 



    O TRT ressaltou, outrossim, que ‘Nesse contexto, e sobretudo considerando que o reclamante se apresentava ao mercado consumidor como representante direto da tomadora, concluiu-se que houve mera intermediação fraudulenta de mão de obra’. 



    Por estas razões, irretocável a decisão do Colegiado ao reconhecer que foi perpetrada fraude, reputando ilícita a terceirização promovida no caso dos autos”. (eDOC 26, pp. 4-9) 



    O Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “Art. 25. §1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Assim, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente